Tribunal: TJBA
Processo: 8007047-61.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007047-61.2020.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: MARCOS ANTONIO ALMEIDA CARDIM

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. ART. 485, INC. III DO CPC. DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO EXEQUENTE. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa face do montante executado, com base no art. 485, inc. III, do CPC.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para fornecer informações necessárias ao prosseguimento do feito; (ii) avaliar o cabimento recursal; (iii) analisar anulação da sentença primeva, com consequente retorno dos autos à origem.

III. Razões de Decidir:

3. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para fornecer informações necessárias ao prosseguimento do feito.

5. Desse modo, tendo o exequente restado inerte, mantém-se íntegra a extinção do feito nos termos do art. 485, inc. III do CPC.

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso do
Ente Público exequente
conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. verificada
intimação pessoal do exequente
2. Mantida sentença vergastada em todos os seus termos.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8007047-61.2020.8.05.0004,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e apelado,
MARCOS ANTÔNIO ALMEIDA CARDIM
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E